Tribunal: TJDFT
Processo: 0722887-82.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CELULAR COM RESTRIÇÃO DE FURTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime de receptação (art. 180, caput, do CP), à pena de 2 anos e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 19 dias-multa. A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para a modalidade culposa e a reforma da dosimetria da pena, alegando bis in idem e inadequação na fração de majoração da pena-base.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) definir se há provas suficientes para a condenação por receptação dolosa; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a modalidade culposa; e (iii) verificar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração da culpabilidade e dos antecedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por documentos oficiais e depoimentos de testemunhas policiais, que relataram a apreensão de celular com restrição de furto na posse do recorrente, além de bloqueador de sinal de tornozeleira e substância entorpecente.
4. O recorrente não apresentou qualquer prova da origem lícita do bem, sendo ônus da defesa demonstrar desconhecimento da ilicitude, conforme jurisprudência do STJ e TJDFT.
5. As circunstâncias da aquisição — em via pública, de pessoa desconhecida, sem nota fiscal ou acessórios — indicam ciência da origem ilícita, afastando a hipótese de receptação culposa.
6. A dosimetria da pena observou critérios proporcionais e fundamentados. A valoração negativa da culpabilidade decorreu do cometimento do crime durante o cumprimento de pena, não configurando bis in idem.
7. A fração de 1/8 para majoração da pena-base está em conformidade com a jurisprudência do STJ e do TJDFT, sendo válida a fixação da pena definitiva em 2 anos e 15 dias de reclusão e 19 dias-multa.
8. O regime semiaberto foi corretamente fixado, considerando a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis.
9. Ausentes os requisitos legais, foi indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. No crime de receptação, cabe ao acusado demonstrar a origem lícita do bem apreendido em sua posse. 2. A valoração negativa da culpabilidade, quando fundamentada no cometimento do crime durante o cumprimento de pena, não configura bis in idem. 3. A fração de 1/8 para majoração da pena-base é válida, desde que proporcional e fundamentada."

Dispositivos relevantes citados:
Art. 180, caput, do Código Penal
Art. 156, do Código de Processo Penal
Art. 59, do Código Penal
Art. 33, § 3o, do Código Penal
Art. 44 e 77, do Código Penal
Jurisprudência relevante citada:
AgRg no HC n. 984.097/MS, STJ
Acórdão 2004405, TJDFT
Acórdão 1989208, TJDFT
AgRg no AREsp n. 2.076.551/RS, STJ
Acórdão 2008751, TJDFT